Tribunal: STF
Processo: HC 74636
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-16
Data de publicação: 1997-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXPULSÃO FUNDADA NA NOCIVIDADE DA
PERMANÊNCIA DO ESTRANGEIRO NO PAÍS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CASAMENTO
COM BRASILEIRA NATURALIZADA. LEI Nº 6.815/80, ART. 75, II, A.
        O fundamento ensejador do decreto de expulsão do paciente
foi a nocividade de sua permanência no território nacional. A
revogação desse ato circunscreve-se ao juízo de conveniência do
Presidente da República.
        A alegação de ser o paciente casado com brasileira
naturalizada não tem apoio nos elementos dos autos, onde ficou
demonstrado que o certificado de naturalização fora cancelado.
        Habeas Corpus indeferido.